Tribunal: TJMT
Processo: 1015853-15.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015853-15.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ADAO DE SOUZA - CPF: 024.043.761-60 (PACIENTE), 12ª VARA CRIMINAL DE CRIME CONTRA VIDA COMARCA DE CUIABA (IMPETRADO), ANTONIO MARCOS PEIXOTO DE ARRUDA - CPF: 937.357.661-53 (VÍTIMA), JUÍZO DA 12ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – ART. 121, § 2º, II C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – PRETENSÃO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A SEGREGAÇÃO CAUTELAR – FUGA DO DISTRITO DA CULPA – PACIENTE EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO – NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – DECISÃO FUNDAMENTADA – ART. 93, IX DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ALEGADA OFENSA À CONTEMPORANEIDADE –

IMPERTINÊNCIA – EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DA PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS ENSEJADORES – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Não é ilegal o encarceramento provisório que se funda em dados concretos a indicar a necessidade da medida cautelar, especialmente em elementos extraídos dos autos, demonstrando a necessidade da prisão para assegurar a aplicação da lei penal, ante a fuga do paciente do distrito da culpa, estando em local incerto e não sabido.

A decisão que observa o princípio insculpido no artigo 93, IX, do Texto Magno e mostra que a prisão antecipada se revela imprescindível, não deve ser taxada de sem fundamento.

Não há que se falar em falta de contemporaneidade da medida constritiva pelo lapso temporal decorrido desde a prática delitiva, pois, tem-se que a prisão cautelar foi deferida para resguardar a aplicação da lei penal, em razão de ter o paciente foragido do distrito da culpa, estando em local incerto e não sabido.

Assim, estando a medida elencada nos seus requisitos e não no lapso temporal, inexiste ofensa a ser sanada, até porque o decreto constritivo se baseou por ter o beneficiário se esquivado de sua possível responsabilização penal, sem colaborar com a justiça, tendo se distanciado deliberadamente de todo e qualquer chamado para responder aos termos da denúncia formulada, ainda que, em tese, não tenha praticado nenhum crime no período em que ficou foragido, obstaculizando por mais de uma década o esclarecimento da verdade dos fatos, sob pena de tornar letra morta a lei criminal.

“[...] O Supremo Tribunal Federal entende que a contemporaneidade relaciona-se com os motivos ensejadores da prisão preventiva, e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos autorizadores da custódia. Precedentes.” [...] (HC 212647 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, publicado em 10/01/2023)
.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5º, inciso LXVIII da Constituição Federal e artigo 647 do Código de Processo Penal, o presente
habeas corpus
, com pedido liminar, foi impetrado em benefício de
Adão de Souza
,

qualificado, que, nos autos nº 0010087-91.2009.811.0042, estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como coatora.

É da impetração que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, inciso II c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. A conduta delituosa foi praticada, em tese, no dia 30 de dezembro de 2007 (Id. 218857654).

Após as tentativas de intimação do paciente restarem frustradas, a autoridade apontada como coatora decretou a prisão preventiva, a fim de assegurar a aplicação da lei penal e da instrução criminal.

O impetrante alega que o paciente está sendo submetido a constrangimento ilegal, pois, a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação idônea, eis que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, além de falta de contemporaneidade, uma vez que o delito supostamente praticado ocorreu em 2007.

Afirma que a decisão que manteve a segregação cautelar do beneficiário se encontra desprovida de fundamentação, além da ausência dos requisitos autorizadores da medida constritiva.

Neste sentido, pugna pela concessão da ordem, liminarmente inclusive, para expedir o contramandado de prisão (Id. 218856199). Juntou documentos (Ids. 218857653 e 218857654).

A liminar vindicada foi indeferida, sendo solicitadas informações à autoridade acoimada de coatora (Id. 219686162).

Prestadas as informações (Id. 221886690).

A Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Almir Tadeu de Arruda Guimarães, manifestou-se pela denegação da ordem (Id. 222139195), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
HABEAS CORPUS – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA
– Pedido de revogação da custódia por ofensa ao princípio da contemporaneidade. Ausência dos requisitos – Impossibilidade – Constrangimento ilegal não configurado – Presença dos requisitos – Réu foragido – Conveniência da instrução criminal – Necessidade de assegurar a aplicação da lei penal – Art. 312 do CPP - Parecer pela
denegação
da ordem.”

(Sic.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
,
com pedido liminar, impetrado em favor de
Adão de Souza
,

qualificado, que, nos autos nº 10087-91.2009.811.0042, estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como coatora
.

A impetrante alega que o paciente está sendo submetido a constrangimento ilegal, pois a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação idônea, eis que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, além de falta de contemporaneidade, uma vez que o delito supostamente praticado ocorreu em 2007.

Trago à baila a mencionada decisão:

“[...]
Vistos, etc.

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em desfavor de
ADÃO DE SOUZA
, pela suposta pratica do delito previsto no
artigo 121, §2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II ambos do Código Penal
, praticado em desfavor da vítima ANTÔNIO MARCOS PEIXOTO DE ARRUDA.

A denúncia foi recebida em 24/09/2019 (id. 56435054).

As tentativas de citação do implicado
ADÃO DE SOUZA
, restaram frustradas tendo sido o réu citado via edital, contudo, transcorreu o prazo legal sem apresentação de resposta à acusação ou constituição de advogado.

Reporto-me a decisão de Id. 114027479, haja vista o douto magistrado a época, indeferiu os pedidos postulados pelo Ministério Público, este magistrado possui pensamento diverso do mesmo, e entendo por bem deferir parcialmente o pedido ministerial, levando em consideração que os fatos ocorreram em 2007, à denúncia foi recebida em 2019, (Id. 56435054 fl. 128) e a citação por edital se deu em 2020 (Id 56435054 fl. 139).

O Ministério Público pugnou pela suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, a produção antecipada de prova testemunhal, e pela decretação da prisão do acusado
ADÃO DE SOUZA
, com fundamento na garantia da aplicação da lei penal. (id. 105433921).

É o relatório.

DECIDO.

Em análise ao feito vislumbra-se que se mostra necessária a decretação da custódia cautelar do acusado
ADÃO DE SOUZA
, como forma de assegurar a aplicação da lei penal e a instrução criminal.

Neste contexto, da análise dos elementos existentes nos autos, verifica-se que há prova da materialidade e indícios suficientes quanto à autoria delitiva, consoante se infere do boletim de ocorrência e demais documentos constante nos autos, assim como dos depoimentos colhidos pela autoridade policial.

Com efeito, o fato de o réu estar em paradeiro desconhecido, por si só, retarda e torna incerto o eventual julgamento do feito, bem como externa sua intenção de se furtar dos ditames da justiça, notadamente quando ciente da existência do inquérito policial em que figurava com investigado.

De mais a mais, o delito imputado ao denunciado é punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, o que autoriza a custódia preventiva nos termos do art. 313, inciso I, do CPP.

Por outro lado, a despeito dos argumentos lançados pelo Parquet no bojo da manifestação ministerial,
in casu, não há necessidade da produção antecipada de provas
.

Com efeito, o simples argumento de que a passagem de tempo propiciaria o inevitável esquecimento dos fatos, não é suficiente, por si só, para que seja determinada a produção antecipada de provas. Se assim fosse, em todos os casos de suspensão do processo, a medida reputar-se-ia urgente, retirando a possibilidade de o juízo avaliá-la em cada caso concreto.

Vale lembrar que o magistrado não está vinculado a fórmulas genéricas, como, no caso dos autos, o mero “entendimento” de que a prova é urgente, diante do eventual esquecimento dos fatos pela testemunha, em face do decurso do tempo ou da possibilidade de sua não localização no futuro.

Neste sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE OITIVA DE TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
O artigo 366 do Código de Processo Penal prevê a possibilidade da produção antecipada de provas e o artigo 225, ao dispor especificamente sobre a prova testemunhal, fornece os parâmetros que autorizam a antecipação da oitiva de testemunhas. O juiz não está vinculado a fórmulas genéricas, válidas para todo e qualquer caso, como o esquecimento pelo decurso do tempo e a possibilidade de mudança de domicílio, ora invocados pelo Ministério Público estadual. Recurso ordinário em habeas corpus a que se dá provimento para restabelecer a decisão que indeferiu a produção antecipada da oitiva de testemunha
. (RHC 85311 / SP – SÃO PAULO - RECURSO EM HABEAS CORPUS Relator(a): Min. EROS GRAU Julgamento: 01/03/2005)

Diante do exposto:

a) INDEFIRO
o pedido de produção antecipada de provas, formulado pelo Ministério Público Estadual.

b)
presentes a materialidade, os indícios de autoria e a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal,
ACOLHO
a representação ministerial de id. 105433921 e
DECRETO
a prisão preventiva do acusado
ADÃO DE SOUZA
, o que faço com fundamento nos artigos 311 e seguintes do Código de Processo Penal.

c)
DECLARO SUSPENSO
o processo e o curso do prazo prescricional, o que faço com fulcro no art. 366 do Código de Processo Penal.

Expeça-se o competente mandado de prisão.
[...]”
(Id. 218857653)

Por oportuno, transcrevo as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora:

“[...] Em atenção à determinação exarada nos autos do Recurso em Habeas Corpus
nº 1015853-15.2024.8.11.0000
, referente aos autos
0046573-94.2017.8.11.0042
, cumpro o honroso dever de
informar
a Vossa Excelência que:

Os presentes autos de referem a Ação penal movida pelo Ministério Público Estadual em desfavor de
ADÃO DE SOUZA
, pela suposta pratica do delito previsto no
artigo 121, §2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II ambos do Código Penal
, praticado em desfavor da vítima ANTÔNIO MARCOS PEIXOTO DE ARRUDA.

A denúncia foi recebida aos
24/09/2019
, (id. 56435054).

As tentativas de citação do implicado
ADÃO DE SOUZA
, restaram frustradas tendo sido o réu citado via edital, contudo, transcorreu o prazo legal sem apresentação de resposta à acusação ou constituição de advogado.

Conforme consta da decisão do
Id.
114027479
foi INDEFERIDO o pedido postulado pelo Ministério Publico a fim de garantir a antecipação de provas testemunhais, bem como a decretação da prisão preventiva do acusado, e determinou que se procedesse novas buscas em cadastros e órgãos conveniados para que houvesse a citação pessoal do acusado no encontro de endereços novos. Em caso negativo que fosse encaminhado os autos à Defensoria Pública para manifestação em favor do réu
.

Oportunidade em que a Defensoria Publica manifestou alegando que o oferecimento de Resposta a Acusação ao réu citado por edital somente começa a fluir após o decurso do prazo de 10 (dez) dias contados do eventual comparecimento pessoal do acusado ou de seu advogado constituído, (Id. 157235019).

Em decisão (Id. 157436598) reportei-me a decisão (Id.114027479) em que indeferiu os pedidos postulados pelo Ministério Publico, por ter pensamentos diversos do Douto magistrado à época, entendendo por bem deferir parcialmente o pedido postulado pelo Parquet, quais sejam:

A) Indeferindo o pedido de produção de provas antecipadas

B) Deferindo a decretação de prisão preventiva do acusado ADÃO DE SOUZA, por estar presente indícios de materialidade e autoria, além de assegurar a aplicação da lei penal

C) Declarou suspenso o processo e o curso do prazo prescricional, com fulcro no artigo 366 do CPP.

Após houve manifestação do Ministério Publico, (Id. 158342719) e pela Defensoria Publica (Id. 159252304) declarando ciência da decisão registrada no Id. 157436598. [...]”
(Id. 221886690)

Conforme se observa das informações acima, houve diversas tentativas de citação do paciente, sendo inclusive citado via edital, no entanto, transcorreu o prazo legal sem a apresentação de resposta à acusação ou constituição de advogado.

Assim, foi decretada a sua prisão preventiva, bem como a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional.

Conforme transcrito alhures, a prisão do paciente foi decretada em razão de sua fuga do distrito da culpa, demonstrando sua tentativa de furtar-se à aplicação da lei penal.

Em manifestação do
Parquet
, a custódia provisória se justifica,
in casu
, ante a conveniência da instrução criminal e da necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal, vez que o paciente se encontra foragido.

Assim, a prisão do paciente mostra-se necessária para assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal, conforme preceitua o artigo 312 do Código de Processo Penal.

Neste sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉU EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO HÁ MAIS DE 5 ANOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A teor art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2.
No caso, está evidente a imprescindibilidade da mantença da prisão preventiva
para garantia da ordem pública, diante da possibilidade de reiteração delitiva, por se tratar de réu reincidente específico, e
para assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que o agravante está em local incerto e não sabido, com mandado de prisão em aberto há mais de cinco anos
. 3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no RHC n. 193.700/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 7/5/2024, DJe de 10/5/2024.) (negritou-se)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. CIRCUNSTÂNCIAS EXTRÍNSECAS AOS TIPOS PENAIS. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. REITERAÇÃO DELITIVA. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. NÃO LOCALIZAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA EVIDENCIADA. DESCABIMENTO DE CAUTELARES DIVERSAS. 1. A aferição de gravidade concreta, amparada em circunstâncias que extrapolam as elementares de tipos penais, é válida para justificar a decretação e/ou manutenção da prisão preventiva. 2. A periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública. 3.
Embora o perigo para a aplicação da lei penal não deflua somente do fato de se encontrar o réu em lugar incerto e não sabido, "determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir, justificando, também, a custódia cautelar." (AgRg no RHC n. 190.016/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 11/12/2023.)
4. Demonstrada a necessidade da prisão preventiva, tem-se por descabida a substituição por medidas cautelares diversas. 5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 837.919/TO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.) (negritou-se)

Entendo, portanto, que estão presentes requisitos autorizadores da medida extrema, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Desta feita, a decisão que decretou a prisão preventiva do beneficiário não se mostra destituída de fundamentação em atendimento ao artigo 93, inciso IX da Constituição Federal, norteando-se também com base aos termos do artigo 312 da Lei Instrumental, vez que embasada em elementos concretos extraídos dos autos para decretação da custódia cautelar do paciente e que permanecem inalterados até os dias de hoje, motivo pelo qual, inviável falar-se em constrangimento ilegal.

Ademais, não há que se falar em falta de contemporaneidade da medida constritiva pelo lapso temporal decorrido desde a prática delitiva, pois, tem-se que a prisão cautelar foi deferida para resguardar a aplicação da lei penal, em razão de ter o paciente foragido do distrito da culpa, estando em local incerto e não sabido, não havendo notícias do efetivo cumprimento do mandado de prisão.

Assim, estando a medida elencada nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal e não no lapso temporal, inexiste ofensa a ser sanada, até porque o decreto constritivo se baseou por ter o beneficiário se esquivado de sua possível responsabilização penal, sem colaborar com a justiça, tendo se distanciado deliberadamente de todo e qualquer chamado para responder aos termos da denúncia formulada, ainda que, em tese, não tenha praticado nenhum crime no período em que ficou foragido, obstaculizando por mais de uma década o esclarecimento da verdade dos fatos, sob pena de tornar letra morta a lei criminal.

Trago posicionamento do Supremo Tribunal Federal acerca da questão:

[...] O Supremo Tribunal Federal entende que a contemporaneidade relaciona-se com os motivos ensejadores da prisão preventiva, e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos autorizadores da custódia. Precedentes. [...]
(HC 212647 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, publicado em 10/01/2023)

No mesmo sentido é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] A permanência do réu em local incerto e não sabido confere contemporaneidade à aplicação da medida extrema. "A fuga constitui o fundamento da cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória" (AgRg no RHC 133.180/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 24/8/2021). [...]
(AgRg no RHC n. 189.258/ES, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 20/3/2024.)

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de
Adão de Souza
, mantendo inalterada a decisão ora questionada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024